Tribunal: TJES
Processo: 0007615-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007615-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVERTON SOARES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULI
DADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AFERIDA DE MODO OBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §2º, “A” DO CP
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência. No caso, a justa causa restou evidenciada pelo fato de que o apelante se abaixou por diversas vezes para mexer em uma sacola escondida em meio aos entulhos, em local sabidamente de intenso tráfico de drogas. 2. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 3. Incabível a redução da pena, que foi imposta ao réu em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do Código Penal. 4. Diante da reincidência do acusado, incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da inconteste dedicação do réu às atividades ilícitas. 5.Considerando que o acusado não preencheu os requisitos do art. 44 do Código Penal, não há como substituir a pena privativa de liuberdade por restritivas de direitos. 6. Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência do apelante, fato este que constitui fundamento idôneo para aplicação de regime mais gravoso. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007615-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVERTON SOARES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 15 horas e 23 minutos,.na rua São Geraldo (bloco A), bairro Planalto Serrano, Serra/ES, o denunciado acima

qualificado tinha em depósito, em desacordo com a determinação legal e regulamentar para o tráfico,.entorpecentes, conforme auto de apreensão, fl. 10 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl. 11.

Consta nos autos que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 15 horas e 23 minutos, a guarnição realizava patrulhamento preventivo na São Geraldo (bloco A), localizado no bairro Planalto Serrano, SerraiES, local sabido por intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram 01 (um) indivíduo que estava abaixado em meio a entulhos, mexendo em urpa sacola que estava ,em meio as pedras, momento em que deram voz de abordagem.

Emerge o caderno investigativo que o indivíduo foi abordado e identificado como JOVERTON .SOARES RIBEIRO, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, já no local em que o denunciado mexia na,sacola em meio a pedras, foi encontrado 06 (seis) buchas da substância conhecida como "macanha", 54 (cinquenta e quatro) pinos da substância entorpecente conhecida como "cocaína" e 15 (quinze) pedras da substância entorpecente conhecida como "crack", conforme auto de apreensâo, fl. 10 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fl. 11.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente busca
a defesa a declaração de nulidade da busca pessoal realizada no apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Planalto Serrano, quando avistaram o apelante se abaixando por diversas vezes, mexendo em uma sacola no meio de diversos entulhos.

Segundo a narrativa policial, o indivíduo já é conhecido de outras abordagens policiais, e o local da abordagem é de intenso tráfico de entorpecentes.

Ora, aí está a fundada suspeita: o apelante, foi observado por diversas vezes se abaixando e mexendo em uma sacola escondida em meio aos entulhos, num local de intenso comércio de drogas, sendo o réu já conhecido dos militares de outras prisões.

Assim, entendo que a busca pessoal e no local onde foram apreendidos os entorpecentes, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito por Joverton.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 21/23 do inquérito policial, auto de apreensão de fls. 10, do inquérito policial e laudo de exame químico de fls. 36.

Com o apelante foram encontrados 06 buchas de maconha, 54 pinos de cocaína e 15 pedras de crack.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“a P2 estava monitorando o réu que ia e voltava e viram ele abaixando na calçada onde tinha lixo; que o réu estava bem alucinado; que no lixo foi encontrado esse material e foi o depoente que arrecadou” (Depoimento do Policial Militar Dalmacio, em juízo, conforme extraído da sentença).

“no dia era motorista e avistou os policiais abordando o réu e depois os policiais acharam uma quantidade de droga onde o réu estava [...] que conhecia o réu da região da “quadra 37” e, Planalto Serrano, pois ele fica sempre em local de venda de entorpecente” e “que a região é de intenso tráfico de drogas e tem diversas ocorrências e apreensões ali”. (Depoimento do Policial Militar Leonardo, em juízo, conforme extraído da sentença).

O réu, quando de seu interrogatório em juízo, negou a prática criminosa, afirmando que estava no local apenas para comprar drogas para o seu consumo pessoal.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Joverton incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Ao me debruçar novamente sobre o édito condenatório, verifiquei que o magistrado de primeira instância, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem feitos.

Em continuidade, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não vejo como acolher a alegação defensiva, eis que o acusado não confessou a prática do comércio de entorpecentes, afirmando, tão somente, que estava no local para consumir drogas.

Foi devidamente reconhecida a agravante da reincidência, tendo a pena sido agravada em 1/6, restando fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Não há como aplicar o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que torna inconteste sua dedicação às atividades ilícitas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do
quantum
de pena imposto, bem como pela reincidência do apelante, nos exatos termos do que determina o art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.